Tribunal: TJSP
Processo: 1007545-32.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSTAGENS OFENSIVAS E DIFAMATÓRIAS PUBLICADAS PELO RÉU EM DESFAVOR DO AUTOR JUNTO A PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Postagens ofensivas e difamatórias publicadas pelo réu em desfavor do autor junto a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSTAGENS OFENSIVAS E DIFAMATÓRIAS PUBLICADAS PELO RÉU EM DESFAVOR DO AUTOR JUNTO A PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Postagens ofensivas e difamatórias publicadas pelo réu em desfavor do autor junto a plataforma digital Facebook. Prejuízo moral evidenciado. Indenização que não comporta modificação (R$ 5.000,00). Razoabilidade e proporcionalidade. Majoração devida
Sentença modificada. Recursos do autor provido, não provido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007545-32.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA, é apelado/apelante THIAGO LIBUTTI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos do autor
provido, não provido o do réu., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007545-32.2019.8.26.0037 -Voto no 15652
2
Apelação Cível no 1007545-32.2019.8.26.0037
Comarca: São Paulo (28a Vara Cível Central da Capital)
Apelante: Marcos Antonio Alves da Silva
Apelado: Thiago Libutti
Voto no 15.652
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL. POSTAGENS OFENSIVAS E DIFAMATÓRIAS
PUBLICADAS PELO RÉU EM DESFAVOR DO AUTOR
JUNTO
A
PLATAFORMA
DIGITAL.
DANO
MORAL.
EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE NÃO
COMPORTA MODIFICAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Postagens
ofensivas e difamatórias publicadas pelo réu em desfavor do autor
junto a plataforma digital Facebook. Prejuízo moral evidenciado.
Indenização que não comporta modificação (R$ 5.000,00).
Razoabilidade e proporcionalidade. Majoração devida
Sentença modificada. Recursos do autor provido, não provido o do
réu.
A sentença de fls. 184/186, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido para condenar o réu a pagar indenização pelo dano moral
ao autor no valor de R$ 5.000,00, bem como a pagar pelas custas, pelas
despesas processuais e pela verba honorária advocatícia sucumbencial
arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.
O réu, ao apelar, arguiu, em síntese, cerceamento de
defesa; que a citação é inválida; que não houve comprovação do prejuízo
moral sofrido pelo autor, cuja indenização deve ser reduzida, e que procede
sua pretensão recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007545-32.2019.8.26.0037 -Voto no 15652
3
O autor também apelou, na forma adesiva, para pedir
majoração do valor fixado a título de reparação pelo dano moral.
Contrarrazões das partes.
É o relatório.
De cerceamento de defesa não se há falar, vez que
nenhuma outra prova era de ser produzida para o sentenciamento da
demanda. De todo modo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem
posicionamento seguro de que “O juiz é o destinatário da prova a ele cabe
analisar a necessidade de sua produção (CPC, arts. 130 e 131)” (REsp
1331168/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 12.11.2014).
De outra parte, eventual invalidade da citação não
prejudicou o direito de defesa do réu, que apresentou contestação que foi
adequadamente valorada pelo D. Juízo ao sentenciar a demanda.
No mais, é incontroverso que o réu efetuou postagens
sobre o autor em perfil pessoal mantido em plataforma digital (Facebook), na
rede mundial de computadores. Também é incontroverso o conteúdo das
postagens, não impugnado pelo réu em sua defesa, nas quais se vê:
“Pessoal toma cuidado esse cara está dando golpe,
diz que aluga casa pega calção e some tomem
cuidado golpista, já fez com 5 pessoas o nome dele e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007545-32.2019.8.26.0037 -Voto no 15652
4
Thiago libutti” (fls.40)
“THIAGO LIBUTTI
É UM ESTELIONATÁRIO QUE ESTÁ DANDO
GOLPE EM PESSOAS DIZENDO QUE ESTÁ
ALUGANDO UMA CASA NOS PREDINHO CABOS
E SOLDADOS, PEGA DINHEIRO DE UM
ALUGUEL DA VITIMA PROMETENDO ALUGAR
E SOME CUIDADO.....” (fls. 52)
Tem-se, do caso dos autos, evidente colidência entre
direitos de mesmo calibre, quais sejam o direito à liberdade de expressão e os
direitos à honra e à imagem, ambos assegurados pela Carta Constitucional de
1.988 como fundamentais e decorrentes de cláusula pétrea.
Sobre o primeiro, insculpido no art. 5o, incs. IV e V, do
texto constitucional, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de
Moraes, lembrando os ensinamentos de Pinto Ferreira, anota que “o Estado
democrático defende o conteúdo essencial da manifestação da liberdade,
que é assegurado tanto sob o aspecto positivo, ou seja, proteção da
exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à
proibição da censura” (“Direito Constitucional”, 34a edição, Ed. Atlas, pg.
47).
Já no tocante à inviolabilidade da honra, estabelecido no
inc. X, referido autor explica que “Os direitos à intimidade e à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007545-32.2019.8.26.0037 -Voto no 15652
5
imagem formam a proteção constitucional à vida privada,
salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões
ilícitas externas” (op. cit., pg. 57).
Evidenciado o conflito aparente entre ambos os preceitos,
soluciona a questão o precitado autor ao anotar, lucidamente, que “Os
direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal,
portanto, não são ilimitados, uma vez que encontra seus limites nos
demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da
relatividade ou convivência das liberdades públicas). Desta forma,
quando houve conflito entre dois oi mais direitos ou garantias
fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância
prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens
jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos
outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de
cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro
significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua
finalidade precípua” (op. cit., pg. 31/32).
Diante desse quadro, no qual é imperiosa a ponderação
dos princípios de modo a que a incidência de um deles não exclua a do outro,
constata-se que era plenamente lícito ao réu manifestar sua insatisfação sobre
eventuais negócios desfeitos pelo autor. Todavia, o que não se mostrava lícito
era macular sua honra e sua imagem em suas manifestações, como ocorreu.
As expressões empregadas pelo réu indicam que agiu em
manifesto excesso. Utilizando-se da fotografia do autor, valeu-se de palavras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007545-32.2019.8.26.0037 -Voto no 15652
6
depreciativas, ofensivas e que macularam, inquestionavelmente, a honra do
ofendido, tratado por golpista e estelionatário.
A sentença, nessa linha, também observou: “É
incontroversa a publicação da foto, além dos comentários realizados pelo
réu em grupos daquele site de relacionamentos, nos quais faz alusão ao
autor como sendo 'golpista', em razão de suposto fato ocorrido com um
conhecido seu. Todavia, a conduta do requerido extrapolou o direito de
manifestação ao expor o autor, sobretudo com identificação por meio de
uma foto com seu filho menor, donde a ausência de justificativa sob o
pretexto de que se tratou de mero relato de suposta apropriação indevida
de numerário perpetrada pelo requerente, pois se de um lado existem
mecanismos e procedimentos específicos para averiguar, e eventualmente
punir, a conduta narrada pelo réu, de outro, o direito de liberdade de
expressão do último não é absoluta, e esbarra no direito à honra do
autor”.
Caracterizada, assim, a ilicitude da conduta do réu, deve
ele indenizar o autor pelo prejuízo causado, porquanto não há dúvida de que o
dano moral ocorreu, reconhecido in re ipsa, ou seja, decorrente do fato em si,
porque é evidente a ofensa aos direitos da personalidade do autor por força
das ofensas perpetradas pelo réu.
Lembrando a lição do Professor Carlos Roberto
Gonçalves, “O dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não
lesando seu patrimônio. É lesão de nem que integra os direitos da
personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007545-32.2019.8.26.0037 -Voto no 15652
7
bom nome etc, como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição
Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e
humilhação” (Direito Civil Brasileiro, vol. 4, Ed. Saraiva, 6a ed., 2011, p.
377).
Em relação ao valor da indenização, o Superior Tribunal
sedimentou o entendimento de que o ressarcimento pelo prejuízo moral deve
ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as
circunstâncias do caso concreto: “recomendável que o arbitramento seja feito
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (AgRg
no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, entendo que o valor arbitrado pela sentença, de
R$ 5.000,00, comporta a modificação reclamada pelo autor, insuficiente a
reparar o mal causado pelo réu, cuja imagem e reputação restaram abaladas
junto a um sem número de pessoas, comportando elevação para R$
15.000,00, mais de acordo com o entendimento desta Câmara.
Por fim, a honorária advocatícia sucumbencial devida
pelo réu foi fixada em percentual mínimo estabelecido no art. 85, do atual
Código de Processo Civil, de modo que não comporta a redução reclamada.
Logo, conclui-se que a sentença conferiu adequada
solução à controvérsia e, acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007545-32.2019.8.26.0037 -Voto no 15652
8
mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo do autor e
NEGO PROVIMENTO ao do réu, majorando a verba honorária advocatícia
devida ao patrono vencedor para 12% da condenação..
J. B. PAULA LIMA
RELATOR